Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA ILEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu BANCO ORIGINAL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente e inexigível a dívida cobrada pela parte ré relativa à nota fiscal de ID 110294309 e boleto bancário de ID 110294313, bem como para determinar a exclusão da respectiva anotação de débito do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral. Alega a parte recorrente que o dano moral em favor da pessoa jurídica pressupõe provas concretas de lesão à sua honra subjetiva, não sendo admitido o dano moral presumido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33190278). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33190283.
III. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, art. 14, do CDC).
IV. Neste contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade do recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. À luz do art. 373, do CPC cabe à parte autora apresentar fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança da dívida recai sobre a parte ré que, no caso, não juntou aos autos documentos aptos a comprovar que o valor cobrado era efetivamente devido pela parte autora. Com efeito, analisando os documentos dos autos, verifica-se que não há comprovação hábil a demonstrar que a mercadoria descrita na nota fiscal de ID 110294309 foi entregue à parte autora, perfectibilizando o negócio jurídico dito firmado entre as partes. Registre-se que o documento de ID 110294307 - Pág. 5 (canhoto da nota fiscal) apresentada aos autos não se reveste das formalidades necessárias a comprovar a efetiva entrega da mercadoria, posto que ausente quaisquer indícios de identificação das partes, tais como, assinatura e data.
VI. Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço por parte do réu que cobrou do autor dívida ilegítima, devendo a sentença declaratória de inexistência e inexigibilidade do débito ser mantida.
VII. Quanto à condenação em danos morais há entendimento consolidado de que a negativação indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. A situação não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente negativada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedente: “4. No caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ.” (Acórdão 1399629, 07150589520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1269360, 07041876520198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1172615, 07345649620178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1042965, 07024754220168070005, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 5.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.